Tribunal: TJES
Processo: 0004567-44.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004567-44.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE RAMOS DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004567-44.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE RAMOS DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06
,
C/C O ARTIGO 40, INCISOS IV E VI, DO MESMO DIPLOMA LEGAL -
PRELIMINAR
DE
NULIDADE ABSOLUTA
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO -

TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - CRIME PERMANENTE - FLAGRANTE DELITO -

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO -
PRELIMINAR
REJEITADA –
MÉRITO -
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO –
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS -
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI ANTIDROGAS –
DESCABIMENTO –
ISENÇÃO OU REDUÇÃO
DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE –
PENA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A PENA CORPÓREA – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE
– REPRIMENDA QUE RESTOU INALTERADA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE ABSOLUTA
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
1.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores faz-se desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. 2. Preliminar rejeitada.

M
ÉRITO
. 1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar inicial. 2. Demonstrado nos autos que a ação criminosa foi praticada na companhia de um menor, é medida de rigor a manutenção da causa especial de aumento de pena contida no inciso VI, do artigo 40, da Lei Antidrogas. 3. Incabível o pleito de isenção ou redução da pena de multa, uma vez que se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador acerca da isenção de seu arbitramento. Deve o Magistrado, observar a proporcionalidade da pena aplicada, para valorar o
quantum
da multa, não merecendo, “in casu”, qualquer reparo, vez que foi arbitrada em coerência com a reprimenda fixada. 4. Mantida inalterada a pena imposta, descabida a alteração do regime prisional imposto. 5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004567-44.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE RAMOS DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência do réu, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos na casa do apelante.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese, os policiais militares destacaram a existência de fortes indícios da configuração do estado de flagrância do réu, estando em estado de crime permanente, tornando legítima a ação policial.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRE RAMOS DOS REIS
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, a uma pena definitiva de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 02 de abril de 2020, policiais civis se dirigiram à residência do denunciado André Ramos dos Reis a fim de cumprirem mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor, ocasião em que, ao adentrarem o quintal do imóvel, defrontaram-se com André, que portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, marca "Taurus", com numeração de série raspada, e devidamente municiada com 11 (onze) projetis.

Consta dos autos que, após ser detido o alvo do mandado que se buscava cumprir, os policiais sentiram forte odor da substância vulgarmente conhecida como "crack", vindo do interior da casa do denunciado André. Nesse momento, o também denunciado Isaac Tagarro de Assis tentou empreender fuga do imóvel, sendo, contudo, abordado pelos agentes policiais.

Ato contínuo, foram iniciadas buscas no interior da residência, onde estava o adolescente K V D R, filho de André, com diversas pedras de crack já embaladas e preparadas para a venda, sendo encontradas, ainda, outras porções da mesma substância. No interior do imóvel encontrava-se, ademais, o denunciado Guilherme Reis Silva, sobrinho de André, que tentou se evadir da abordagem policial através de uma das janelas da residência, sem êxito, entretanto.

Em continuidade às buscas realizadas no local, restaram apreendidas 05 (cinco) balanças de precisão, 05 (cinco) caixas contendo lâminas de barbear e pequenas sacolas plásticas do tipo "sacolé", objetos estes sabidamente utilizados para o tráfico de drogas. Quanto às substâncias entorpecentes, arrecadou-se o total de 738 (setecentas e trinta e oito) pedras de crack, já fracionadas e embaladas, bem como 780g (setecentos e oitenta gramas) de substância da mesma natureza, acondicionada em uma sacola plástica, conforme auto de apreensão de fls. 20 e auto de constatação de fls. 24. Diante do contexto retratado nos autos, verificou-se que todas as drogas apreendidas pertenciam aos denunciados, os quais, agindo associados, as preparavam para destiná-las ao comércio, envolvendo, ainda, em suas condutas criminosas, o adolescente K V D R.

Em suas razões de recurso, requer a defesa a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal. Almeja ainda, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas. Por fim, pugna pela redução da pena de multa ao mínimo legal, e a modificação do regime prisional imposto.

Por incontestes a materialidade e autoria delitiva, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que analisando a sentença condenatória, observo que na primeira fase da dosimetria penal, o probo magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias do crime de das consequências do delito, sendo certo que a simples existência de vetores negativos, constitui razão para o afastamento da pena-base do seu patamar inicial.

Neste sentido:

“
(...)
A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Almeja ainda, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas.

A este respeito, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, foram juntados aos autos o Termo de Compromisso e Responsabilidade de Apresentação de Adolescente, de fl. 21, assinado pela responsável legal do menor, e o Boletim Unificado (fl. 28-v.), os quais atestam a menoridade de K V D R à época da consumação do fato criminoso, inexistindo espaço para o afastamento pretendido pela defesa.

Em seguida, a defesa requer a isenção ou redução da pena de multa imposta para o patamar mínimo legal.

No caso focado, observo que utilizou-se o magistrado de um critério bastante justo para a fixação da pena de multa, eis que em total consonância com os ditames legais e com a pena corpórea fixada.

Importa consignar ainda que o artigo 169, da Lei de Execução Penal e artigo 50, do Código Penal, prescrevem que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta, sendo que no presente momento, em relação a este ponto não merece guarida a tese defensiva.

Mantida inalterada a reprimenda imposta, descabida a alteração do regime prisional imposto.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.